Tribunal: TJES
Processo: 5012558-46.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012558-46.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GILEADE CELESTRINO GUZZO
COATOR: 4 Vara Criminal de Cariacica ES - Juri
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO.
MODUS OPERANDI
. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus
impetrado contra suposto constrangimento ilegal na decretação da prisão preventiva do paciente pela 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES, em razão da suposta prática de homicídio qualificado consumado e tentado (art. 121, § 2º, I, III e IV, c/c art. 14, II, do CP) e associação criminosa (art. 288, parágrafo único, do CP). A defesa sustenta ausência de indícios suficientes de autoria, falta dos requisitos do art. 312, do CPP, possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas (art. 319, CPP), condições pessoais favoráveis e excesso de prazo na formação da culpa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva; (ii) analisar se há constrangimento ilegal em razão de suposto excesso de prazo na formação da culpa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A alegação de ausência de autoria e materialidade não pode ser analisada em sede de
habeas corpus
, diante da necessidade de incursão probatória, incompatível com a via estreita do
writ
, conforme entendimento consolidado do STF e STJ.
A prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada nos requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, com base na gravidade concreta das condutas atribuídas, incluindo homicídios qualificados consumado e tentado e associação criminosa.
A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo
modus operandi
do crime – ataque a traficante rival com cerca de 27 disparos em via pública, que atingiu vítima inocente –, justifica a necessidade da prisão preventiva para garantir a ordem pública.
As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade e residência fixa, não afastam a necessidade da prisão preventiva, uma vez que os elementos concretos evidenciam a periculosidade e a inadequação das medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal.
Os prazos processuais penais não se submetem a cálculo aritmético, devendo ser analisados sob a ótica da razoabilidade, em consonância com as peculiaridades do caso concreto e o princípio da duração razoável do processo.
A caracterização de excesso de prazo exige demonstração de inércia ou desídia do juízo processante, o que não se verifica na hipótese, pois o feito tramita regularmente, observando-se o rito bifásico próprio dos crimes dolosos contra a vida.
Não há constrangimento ilegal por excesso de prazo, tendo em vista que o trâmite processual tem ocorrido de forma razoável, considerando-se a complexidade do feito, que envolve a apuração de crimes de homicídios consumado e tentado supostamente praticado por 04 (quatro) indivíduos, aliado a natureza do rito bifásico do Tribunal do Júri e os pedidos formulados pelas defesas dos réus.
Ademais, o encerramento da primeira fase do procedimento do júri está próximo, inexistindo inércia do juízo ou desídia processual.
IV. DISPOSITIVO
Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CP, arts. 121, § 2º, I, III e IV; 14, II; 288, parágrafo único; CPP, arts. 312, 313, I, 315, 319.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC-AgR 212.947, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJE 16/05/2022; STF, RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux; STJ, AgRg-RHC 163.592, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJE 16/05/2022; STJ, HC 340.302, Rel. Min. Jorge Mussi, DJE 18/12/2015; STJ, AgRg-RHC 214.597, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, DJE 02/09/2025; STJ, AgRg-HC 797.677, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJE 09/06/2023; STJ, AgRg-HC 832.188, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJE 02/10/2023; STJ, AgRg-HC 699.243, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJE 22/11/2021; STJ, AgRg-HC 823.916, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJE 18/04/2024; STJ, AgRg-HC 687.106, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJE 23/11/2021; TJES, HC 100210051577, Rel. Adalto Dias Tristão, j. 26/01/2022, pub. 24/02/2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5012558-46.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GILEADE CELESTRINO GUZZO

Advogado(s) do reclamante: ANGELA NUNES ALVES

COATOR: 4 VARA CRIMINAL DE CARIACICA ES - JURI

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
GILEADE CELESTRINO GUZZO
, insurgindo-se contra ato supostamente coator praticado pel
o

JUIZ DE DIREITO DA
4
ª
VARA
CRIMINAL DE
CARIACICA
, apontado como autoridade coatora
.

Consta na inicial (id 15287602),
que o paciente se encontra custodiado por força de decisão proferida nos autos
d
a Ação Penal

nº
0002183-40.2022.8.08.0012
, tendo em vista a suposta prática da
s
conduta
s
tipificada
s
no ar
tigo
121, § 2º, incisos I, III e IV,
no
ar
tigo
121, § 2º, incisos I, III e IV, c/c
ar
tigo
14, inciso II,
e no artigo
288, parágrafo único,
todos
do Código Penal,
juntamente com JOÃO PEDRO DOMINGOS FIGUEIREDO, FILIPE CARVALHO DE BRITO TEIXEIRA e GUSTAVO SIQUEIRA SATURNINO
.

Nesse contexto,
a
impetrante sustenta que o paciente não teria praticado a conduta que lhe fora imputada,
bem como, que as provas produzidas não seriam suficientes para demonstrar a sua participação nos crimes sob apuração
.

Sustenta, ainda, a ausência dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, para a decretação da prisão preventiva do paciente. Ao reforçar suas condições pessoais favoráveis, pugna pela aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319, do .mesmo diploma legal.

Aduz também, que o paciente
seria
portador de retardo mental
e que “
[...]
desde sua prisão, vem sofrendo graves consequências psicológicas e físicas, em decorrência das precárias condições do sistema prisional brasileiro
”.

Por fim,
s
ustenta

sobre suposto constrangimento ilegal que o paciente está sendo submetido, consubstanciado no reconhecimento do excesso de prazo na formação da culpa.

Pois bem.

Inicialmente, tenho por oportuno
rememor
ar
que
as alegações de que o paciente seria portador de retardo mental e que não estaria recebendo o devido tratamento na unidade prisional que está recolhido

não
foram
conhecid
os
, tendo em vista a possibilidade de indevida supressão de instância e de violação ao princípio do juiz natural, bem como de desvirtuar a essência do presente instrumento constitucional, conforme incluso na decisão acostada no id 15826868 e,
ainda,
que não houve interposição de recurso, razão pela qual não será objeto de apreciação no presente voto.

Na sequência, considerando a natureza do pleito e os argumentos lançados pela impetrante em sua petição, tomo como razões de decidir a decisão liminar por mim proferida em 09 de setembro do corrente ano (id 15826868), eis que em consulta ao Sistema Ejud, pude constatar que até a presente data não houve nenhuma alteração significativa no contexto fático do caso em análise.

Dessa forma, transcrevo, no que importa, excertos da referida decisão:

No caso concreto, apesar da zelosa manifestação inicial da impetrante, não estou convencido das razões por ela expostas a ponto de deferir o pleito liminar. Explico.

Conforme relatado, ao paciente fora imputada a suposta prática dos crimes de homicídio triplamente qualificado, tentativa de homicídio triplamente qualificado e associação criminosa, restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal.

Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do paciente, em especial, a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria.

Sobre a existência de indícios suficientes de materialidade e autoria do crime sob apuração, saliento, ao contrário do delineado pela impetrante, que os elementos amealhados cumprem os requisitos necessários.

Nessa senda, cumpre destacar que é através da instrução e do julgamento da ação penal que haverá a apuração quanto à culpabilidade ou não do ora paciente na perpetração dos crimes que lhe foram imputados.

E mais, que em sede de
habeas corpus
é vedado o exame aprofundado de provas. Sobre o tema:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. AUSÊNCIA DE AUTORIA E MATERIALIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FATOS E PROVAS. 1.A orientação do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar Decreto condenatório transitado em julgado" (HC 118.292-AGR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes.
2.O STF tem entendimento de que a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux)
. 3.Agravo regimental a que se nega provimento. (STF; HC-AgR 212.947; SC; Primeira Turma; Rel. Min. Roberto Barroso; DJE 16/05/2022; Pág. 49).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. INADEQUAÇÃO NA ESTREITA VIA DO WRIT. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGRAVANTE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÃO DE FORAGIDO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. TESE DE ERRO DE CAPITULAÇÃO JURÍDICA. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Em relação à alegação de que o agravante agiu em legítima defesa, verifica-se que esta Corte possui entendimento de que não é possível o enfrentamento de tal questão, tendo em vista a necessidade de incursão probatória, inviável na via estreita do habeas corpus e do recurso ordinário a ele inerente.
[...]. (STJ; AgRg-RHC 163.592; Proc. 2022/0107079-4; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 10/05/2022; DJE 16/05/2022).

Ademais, urge salientar que “
[...] Para a decretação da prisão preventiva não se exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta. [...]. (STJ; HC 340.302; Proc. 2015/0278754-6; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Jorge Mussi; DJE 18/12/2015)
”.

Assim, mesmo diante dos elementos trazidos, tenho que resta demonstrado de forma suficiente a presença dos indícios mínimos de materialidade e autoria para demonstração dos requisitos delineados pelo artigo 312, do Código de Processo Penal.

Prosseguindo, em relação ao perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, entendo que esse persiste para a garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta das condutas supostamente praticadas por ele, juntamente com JOÃO PEDRO DOMINGOS FIGUEIREDO, FILIPE CARVALHO DE BRITO TEIXEIRA e GUSTAVO SIQUEIRA SATURNINO, consistente em um “ataque” a um traficante que comercializava entorpecentes na praça central do Bairro Nova Brasília, através de aproximadamente 27 (vinte sete) disparos de arma de fogo, e que tal situação ainda atingiu terceira pessoa que estava no local, e não era o alvo dos criminosos.

Sob tal perspectiva, válido destacar que é firme o entendimento jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo modus operandi com que o delito foi praticado. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. RECURSO DESPROVIDO. [...] 3.
A decretação da custódia cautelar foi fundada em dados concretos que evidenciam a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, notadamente diante da gravidade da conduta, revelada pelo modus operandi
. [...]. (STJ; AgRg-RHC 214.597; Proc. 2025/0132167-1; PE; Quinta Turma; Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti; DJE 02/09/2025).

Em verdade, é certo que as circunstâncias mencionadas na presente decisão evidenciam o efetivo perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, razão pela qual, no presente momento, mostra-se adequada a manutenção da custódia cautelar do mesmo, não havendo que se falar em revogação da prisão preventiva, já que a constrição cautelar se encontra amparada em elementos concretos e em decisão plenamente fundamentada.

Cumpre ainda ressaltar, que o entendimento jurisprudencial majoritário é no sentido de que “
[...] as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. (STJ; AgRg-HC 797.677; Proc. 2023/0014011-7; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 09/06/2023)
”.

Por ser oportuno, saliento que adoto o entendimento de que restando demonstrado a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva, o que, a princípio, ocorreu nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal se apresentam insuficientes para o fim a que se destinam. Nesse sentido:

[...]. 4. Julga-se ser inadequada e insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, mormente quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. 5. ORDEM DENEGADA. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210051577, Relator: Adalto Dias Tristão - Relator Substituto: Marcos Antônio Barbosa de Souza, Órgão julgador: Segunda Câmara Criminal, Data de Julgamento: 26/01/2022, Data da Publicação no Diário: 24/02/2022).

Também merece ser salientado, que tenho por descabida a alegação de que a prisão preventiva do paciente constituiria em indevida antecipação de pena, eis que assente na jurisprudência pátria que a segregação cautelar é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado, na hipótese de que ela não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado.

Por oportuno, destaco o seguinte aresto do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. INDICAÇÃO NECESSÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 2. O Juiz de primeira instância apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva
, ao salientar que "a quantidade de entorpecentes com ele localizada é expressiva" (5 porções graúdas de maconha pesando 50 gramas cada uma mais "7 tijolos de maconha, com peso total de 2.360 gramas"). 3. Dadas as apontadas circunstâncias do fato e as condições pessoais do acusado, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282 c/c art. 319 do CPP). 4. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 832.188; Proc. 2023/0209744-3; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 02/10/2023).

Prosseguindo, em relação ao suposto excesso de prazo na formação da culpa, saliento que os prazos para encerramento da instrução processual não podem resultar de mera soma aritmética, mas de uma análise realizada à luz do princípio da razoabilidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar o retardo abusivo e injustificado.

Por oportuno, destaco que os nossos Tribunais Superiores, mediante reiteradas decisões, já procederam a devida flexibilização dos prazos, confirmando o entendimento de que estes servem apenas como parâmetro geral, porquanto variam conforme as peculiaridades específicas de cada processo.

Nessa linha intelectiva, sabe-se que, para a configuração do excesso de prazo na instrução criminal é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito, o que não ocorreu na espécie.

Analisando as alegações formuladas pelos impetrantes e os elementos até então amealhados, tenho que não há que se falar em constrangimento ilegal na manutenção da custódia cautelar do paciente, decorrente de excesso de prazo para a formação da culpa.

Sobre o assunto, importante destacar que “
[...] a aferição de excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, não podendo decorrer de análise puramente matemática, devendo ser sopesados o tempo de prisão provisória, as peculiaridades da causa, sua complexidade e outros fatores que eventualmente possam influenciar o curso da ação penal. (STJ; AgRg-HC 699.243; Proc. 2021/0324421-6; PE; Quinta Turma; Rel. Min. João Otávio de Noronha; Julg. 16/11/2021; DJE 22/11/2021)
”.

No caso sob exame, pude constatar que o rito processual tem sido regularmente observado, não havendo nenhum ato por parte daquele Juízo que tenha obstaculizado o seu processamento, estando tramitando da forma mais célere possível, levando-se em consideração a quantidade de processos existentes na referida vara e as particularidades da causa.

Nessa senda, importante destacar que o feito originário apura a suposta prática de crimes de homicídio consumado e tentado, ação penal que tramita sob o rito bifásico, previsto para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, o que por si só torna mais alongado o seu trâmite processual, e, consequentemente, deve ser apreciado quando da verificação da alegação de constrangimento por excesso de prazo, juntamente com o
quantum
da sanção cominada em abstrato para o delito imputado ao agente, conforme já delineado pelo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA. FALTA DE NOVOS ARGUMENTOS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. EXCESSO DE PRAZO. PECULIARIDADES DA DEMANDA. PENA COMINADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É assente nesta Corte Superior que o regimental deve trazer novos argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, sob pena de manutenção do decisum pelos próprios fundamentos. 2. O modus operandi do crime de homicídio qualificado, supostamente cometido mediante golpes de faca peixeira na vítima, por motivo fútil, após mera discussão em um bar, é bastante para evidenciar a gravidade concreta dos fatos e a acentuada periculosidade social do acusado, bem como para lastrear a medida cautelar mais onerosa, que lhe foi imposta. 3. A existência de ações penais em curso, por crimes violentos, e a prévia condenação definitiva por delito contra a vida, ao cumprimento de mais de 10 anos de reclusão, apontam o risco concreto de reiteração delitiva e são aptas, de acordo com a orientação desta Corte, para amparar o cárcere preventivo do réu. 4. Apesar do tempo transcorrido entre a oferta e o recebimento da inicial acusatória, in casu, duas audiências de instrução se realizaram, 6 testemunhas foram ouvidas e, diante da necessidade de reinquirição de uma das testemunhas, nova assentada foi designada, sem a objeção da defesa. 5. Há, pois, prognóstico de breve encerramento da primeira etapa do procedimento bifásico a que se sujeitam os crimes contra a vida - que, naturalmente, exige período mais extenso para o trâmite processual. 6. Ademais, este Superior Tribunal é firme em assinalar que a sanção cominada em abstrato para o delito imputado ao agente deve ser considerada na avaliação do suposto tempo prolongado para o trâmite do feito. 7. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 823.916; Proc. 2023/0164953-5; PE; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 18/04/2024).

Também merece ser rememorado, que a primeira fase do Tribunal do Júri está bem perto de ser encerrada, visto que, das informações prestadas pela autoridade judiciária apontada como coatora (id 15759731), é possível observar que a magistrada está apenas aguardando a apresentação de alegações finais pelas defesas dos réus para prolatar decisão de pronúncia, impronúncia e/ou de absolvição sumária.

Outro ponto que merece ser destacado, é que o paciente foi denunciado juntamente com mais 03 (três) outros agentes, e que, em conformidade com os informes prestados pela indigitada autoridade coatora (id 15759731), que foi necessário analisar diversos requerimentos formulados pelas defesas dos acusados e sanear o processo, haja vista que as alegações finais apresentadas pela defesa do corréu JOÃO PEDRO DOMINGOS FIGUEIREDO teria identificado a testemunha preservada.

Assim, na esteira do já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, in casu, além de não haver “
[...] notícias ou evidências que denotem conduta procrastinatória do Juiz de primeira instância [...], é possível verificar, pelo andamento processual, por meio da quantidade de atos praticados e da distância temporal entre eles, que o Magistrado vem sendo diligente e, portanto, não age com desídia. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 687.106/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 23/11/2021)
”.

Por fim, ressalto que deve haver uma ponderação entre o direito à razoável duração do processo e a extrema gravidade dos crimes supostamente praticados, eis que o risco da liberdade do paciente, no presente caso, possui maior relevo, sem que isso signifique conivência com a morosidade em que tramita o feito, que, frisa-se, não se mostra desarrazoada à complexidade do caso.

Portanto, em consonância com o princípio da razoabilidade, não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo na manutenção da custódia cautelar do paciente, razão pela qual, ao menos neste presente momento, não verifico comprovados os requisitos ensejadores a concessão da liminar. [...].

À luz de todo o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)